Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703731-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, proposta em desfavor do agravado, MARINALVA ROSA DE LIMA FERREIRA, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, restringindo a remoção do veículo para outra unidade da federação no prazo de purgação da mora. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, aduz que “não há previsão legal para permanência do bem na Comarca ou proibição da venda do mesmo, bem como após expirado prazo legal para purga da mora consolida-se a posse e propriedade do bem nas mãos do Banco Autor”. Diz que não pode o juízo fornecer interpretação contra legem e deve calcar fiel observância ao disposto no recurso repetitivo REsp. 1.418.593 – MS. Preparo regular (ID 23052949). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. É certo que os precedentes desta Corte denotam que inexiste previsão legal que demanda autorização do juízo para a remoção do veículo para outra Unidade da Federação. Nesse sentido, colha-se precedente desta 5a Turma Cível CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO DE VENDA E DE REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A determinação de que, a despeito da liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem, a venda e a retirada do veículo dos limites territoriais do Distrito Federal não poderá ocorrer sem prévia comunicação e autorização do Juízo, não tem embasamento legal e afronta o estatuído no Decreto-Lei no 911/1969, com as alterações introduzidas pela Lei no 10.931/2004, bem como vai contra o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.418.593/MT, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos). 2 - Nos termos do artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, uma vez não purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias do cumprimento da liminar (§ 2o do art. 3o do mesmo Diploma Legal), a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário. Ou seja, não há nenhuma restrição legal que impeça, na referida circunstância (decorrido o prazo legal e não purgada a mora), que o bem seja vendido ou retirado do Distrito Federal. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1309511, 07404256120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 30/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a decisão agravada não impôs qualquer restrição quanto à remoção do bem, mas apenas seguiu o regramento legal, preceituando que 05 dias após executada a liminar de busca e apreensão do bem, consolidar-se-ão a propriedade e posse plena e exclusiva do bem, caso o devedor não efetue o pagamento da integralidade da dívida vencida. Nesse ponto, revejam-se didático julgado desta 5o Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. REMOÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA. 1. O art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto-lei n. 911/1969 preceitua que, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão do bem, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, caso o devedor não efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente. Se quitada a dívida, o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. 2. Consolidada a propriedade, no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que este somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da Circunscrição com autorização do juízo. 3. Na presente hipótese, não houve qualquer imposição de restrição à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, restando claros os prazos de 5 e 15 dias para a devedora pagar a integralidade do seu débito ou apresentar defesa, respectivamente, nos termos do que dispõe o art. 3°, §§ 1° e 2° do Decreto-lei n. 911/1969. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245623, 07048542920208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra sorte, a decisão agravada registrou que “não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purgação da mora”. Nessa sistemática, durante esse lapso temporal de purgação da mora, a posse e propriedade do bem ainda não restou configurada em favor do credor, não havendo que se falar em descumprimento da legislação ou da tese fixada no recurso repetitivo[3]. Acerca da matéria, esse entendimento está em consonância com esta 5o Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, e sua alienação, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1241614, 07004035820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. No caso sob julgamento, é importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] “INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (RECURSO REPETITIVO RESP No 1.418.593 – MS) Transito em julgado 22/08/14. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021, 08:29:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator